Tribunal: TJSP
Processo: 1017056-34.2014.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
*MONITÓRIA - cheques prescritos - extinção do feito sem resolução do mérito (art. 485, III, CPC/15) – necessidade de intimação tanto do advogado, bem como pessoal da autora, para dar prosseguimento ao feito – cassada sentença terminativa, para prosseguimento da ação – recurso provido.*